Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721633-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE MEDEIRO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ABUSO DE CONFIANÇA. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. I – Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando comprovado que o réu agiu dolosamente para auferir vantagem econômica em prejuízo alheio, valendo-se da confiança de seus superiores para depositar em sua conta particular cheque emitido em nome de empresa que prestava serviços para a vítima. II – Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, o abuso de confiança não configura elemento ínsito ao tipo penal do art. 171 do CP, sendo apto a justificar o aumento da pena-base. Precedentes. III – A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal, devendo ser reduzida quando estabelecida sem proporcionalidade. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem nos autos provas suficientes à edição do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “(...) a negativa de autoria apresentada não encontra qualquer respaldo na prova dos autos, não tendo o réu se desincumbido do ônus imposto pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, o que afasta a verossimilhança e credibilidade de suas alegações (...). Demonstrado, portanto, que o apelante agiu dolosamente para auferir vantagem econômica em prejuízo alheio, valendo-se da confiança de seus superiores para depositar em sua conta cheque emitido em nome da empresa Capital Tech, encontra-se configurado o crime de estelionato” (ID 27385874 - Págs. 12 e13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...). ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO EXCESSO DE AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE EM RAZÃO DA INCERTEZA DO NÚMERO DE VEZES DO COMETIMENTO DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO JUSTIFICADO PELA PRÁTICA DO CRIME POR DIVERSAS VEZES, DOS 3 (TRÊS) AOS 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE DA VÍTIMA. PRECEDENTES. O ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ IMPEDE VERIFICAR SE AS PRÁTICAS DELITIVAS OCORRERAM DENTRO DOS LAPSOS CONSIDERADOS PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas contundentes da autoria - que ficou comprovada, segundo o Tribunal de origem, pela palavra firme e coerente da Vítima, corroborada, em Juízo, pelos depoimentos da sua mãe e da psicóloga; e pela negativa isolada de autoria -, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1685724/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029